Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721933-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CESAR BORGES MODESTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Este TJDFT possui entendimento consagrado no sentido de que: “a realização de acordo extrajudicial após a prolação da sentença ou do seu trânsito em julgado, não impede a homologação em juízo, uma vez que cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional” (Acórdão 1267849. 07113844920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1o Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No entanto, no caso em análise, o autor, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., não confirmou a notícia emitida pelo réu, BRUNO CÉSAR BORGES MODESTO (ID no 49926596), no sentido de que os dois teriam entabulado acordo extrajudicial, no intuito de quitar os débitos discutidos na presente ação de cobrança. Nesse contexto, entendo, por ora, inadequada a extinção do processo, tal qual requerido em petição datada de 09.08.2023 (ID no 49926596). Tal decisão poderá ser posteriormente reformada, bastando, tão somente, a apresentação de petição conjunta, em termos, firmada pelos causídicos de ambas as partes. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator